Tribunal: TJBA
Processo: 8023219-39.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023219-39.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ZULEIDE DE OLIVEIRA AZEVEDO NERIS

Advogado(s)
:
VINICIUS EDUARDO BRANDAO OLIVEIRA BASTOS, FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:
1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira alega prescrição, decadência, inexistência de ato ilícito e validade da cessão de crédito.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da cessão de crédito realizada entre as instituições financeiras, da responsabilidade pelos descontos efetuados no benefício previdenciário e da existência de danos morais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir
:
3. Não há prescrição, pois, tratando-se de pretensão indenizatória decorrente de descontos indevidos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado a partir do último desconto.

4. Não há decadência, visto que a pretensão tem natureza indenizatória, sujeitando-se ao prazo prescricional.

5. A cessão de crédito, ainda que alegadamente notificada, não foi comprovada por meio de documentação idônea, revelando-se insuficiente a mera alegação da instituição financeira. Da mesma forma, a regularidade da relação contratual originária não foi demonstrada, comprometendo a validade dos débitos cobrados.
6. Conforme o Tema 1.061 do STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". 7
. A ausência de prova inequívoca da cessão válida e da contratação impõe a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos.

8. Reconhecimento de danos morais, considerando que os descontos indevidos em benefício previdenciário causam transtornos e extrapolam os meros aborrecimentos.

9. Aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS: restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e restituição em dobro para os descontos posteriores.

IV. Dispositivo e tese
:
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de comprovação da cessão de crédito e/ou da higidez da relação originária impõe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.
2.
A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação dos efeitos fixada no
EAREsp
676.608/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data.
3.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário,
quando acarretam transtornos e angústia ao beneficiário
, configuram dano moral passível de reparação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8023219-39.2023.8.05.0080
em que figuram como parte
ap
e
lante
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
e parte recorrida a
ZULEIDE DE OLIVEIRA AZEVEDO NERIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.